Tribunal: STF
Processo: HC 246460
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 932.071/ES (e-doc. 5, p. 1)



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 2º-A, e 288, do Código Penal (estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa). A prisão foi convertida em preventiva.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo a ordem denegada (e-doc. 6). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo da prisão, salientando estar o paciente preso há 10 meses, sem ter sido recebida a denúncia e sem previsão de julgamento do conflito negativo de competência em trâmite desde 29/01/2024. Articula a suficiência de medidas cautelares diversas, aduzindo ao fato de o líder da organização criminosa encontrar-se preso.



    5. Requer, no âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pede o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo constatou a superveniência de decisão na qual o TJ, em data posterior a esta impetração, estabeleceu a competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES para cumprimentos urgentes, até o julgamento final do conflito de competência instaurado no âmbito daquela Corte.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, no ato apontado como coator, a Ministra Presidente do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo e ao Tribunal de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator